Tribunal: TJDFT
Processo: 0736738-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE BENS ESSENCIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, pois, para o reexame de questões já enfrentadas ou à rediscussão do mérito.
2. Por inexistindo omissão ou contradição, mas apenas inconformismo do embargante com o entendimento externado no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente a competência para a prática de atos constritivos em sede de execução fiscal contra empresa em recuperação judicial, em conformidade com a legislação vigente e jurisprudência aplicável.
4. Embargos de Declaração não acolhidos. Decisão unânime.